Tribunal: STF
Processo: RHC 233432
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 795.854/SC, submetido à relatoria do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença (Doc. 21):



    Segundo consta nos autos, no dia 25 de maio de 2018, por volta das 14h10min, o denunciado ingressou no Supermercado Bistek, situado na Rua Amazonas n. 466, bairro Garcia, nesta cidade, onde iniciou a subtração de uma peça de carne, do corte tipo picanha, pesando 900 gramas, avaliada em R$ 44,82 (quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme auto de avaliação de fl. 11 e Nota Fiscal de fl. 12, colocando o produto dentro da calça e, quando estava deixando o local sem efetuar o pagamento devido pela referida mercadoria, foi abordado pelos fiscais, que o interpelaram e recuperaram o bem subtraído. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reconhecer o privilégio previsto no art. 155, §2º do Código Penal, readequando-se a sanção de Eder Scottini para 4 meses de reclusão (Doc. 25). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 41). A decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 60):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. O Tribunal de origem negou a aplicação do princípio da insignificância, pois o agravante "responde a outras cinco ações penais, todas pelo suposto cometimento de crimes de furto (autos n. 0000922- 93.2018.8.24.0025, 001079-66.2018.8.24.0025, 0003141-16.2017.8.24.0025, 0003203-56.2017.8.24.0025 e 0003938-65.2012.8.24.0025)", sendo fatos contemporâneos ao delito apurado na ação penal originária, praticado em 2018. 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não é socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância à espécie, dada a ausência de mínima ofensividade da conduta, uma vez constatada a habitualidade delitiva do agente diante das várias ações penais em curso em seu desfavor. 



    4. Devidamente fundamentada a aplicação do privilégio, com redução da pena em metade, considerando que, dada a vivência delitiva do réu, não seria devidamente harmonizada para os fins de prevenção e repressão, com aplicação isolada de multa ou substituição por detenção. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) a conduta do paciente não possui nenhuma relevância jurídico-penal: tentativa de subtração de uma peça de carne avaliada em ínfimos R$ 44,82 (quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), integralmente restituída à vítima (estabelecimento comercial); (b) constatado que a res furtiva é de pequeno valor […] e que o paciente é réu primário e sem antecedentes criminais, é irremediável a aplicação do privilégio em seu patamar máximo: exclusão da pena para aplicar exclusivamente a pena de multa (ou, subsidiariamente, a diminuição na fração máxima de 2/3); e (c) Em caso de acolhimento da tese de aplicação exclusiva da multa, deverá então ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III). Subsidiariamente, requer a aplicação do ‘privilégio’ em seu grau máximo com aplicação exclusiva da pena de multa (Subsidiariamente, requer que seja determinada a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3). Por fim, em caso de aplicação da pena de multa exclusiva, é caso de reconhecimento da prescrição retroativa.



    É o relatório. Decido.



    O paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal) por ter tentado subtrair “uma peça de carne, do corte tipo picanha, pesando 900 gramas, avaliada em R$ 44,82 (quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)”, não conseguindo, entretanto, nem sair do estabelecimento com a res furtiva. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização uma vez que a peça de carne de pequeno valor – 4,7% do salário mínimo de 2018 – nem chegou a sair da esfera de proteção do estabelecimento comercial, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal em face da insignificância da conduta.



    Não obstante, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Ressalte-se que, por considerar que a ofensa ao bem jurídico foi ínfima, o Juízo de primeira instância, inicialmente, nem sequer recebeu a denúncia, que somente teve prosseguimento em razão de recurso interposto pelo Ministério Público. Registrou o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC naquela oportunidade (Doc. 11): 



    [...] 



    A criminalização primária (legislador) e secundária (instâncias encarregadas da persecução penal) está sujeita a limites estabelecidos pelos princípios da intervenção mínima e da lesividade, bem como pelos direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição. 



    Na espécie, trata-se de uma tentativa de furto de objetos avaliados em R$ 44,82, [...] valor tido por irrisório (toma-se por referência decisão do STJ noAgRg no REsp 1376290/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 5ª Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014). 



    Com a prisão em flagrante do réu, o objeto subtraído foi imediatamente recuperado pela vítima (p. 11), a qual, portanto, não sofreu prejuízo financeiro. [...] ainda que o objeto não tivesse sido recuperado, o prejuízo, no caso concreto, seria irrelevante para o Supermercado. Assim, mostra-se claramente irrelevante a lesão ao bem jurídico tutelado, inexistindo tipicidade material. Portanto, não há crime.



    [...]



    III - Ante o exposto, nos termos do art. 395, II, do CPP, rejeito a denúncia. 



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao recorrente - tentativa de subtração de produto de natureza alimentar cuja avaliação, repita-se, corresponde a 4,7% do salário-mínimo vigente à época do fato - contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que o bem foi restituído. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 192744, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para ABSOLVER o recorrente (Ação Penal 0005222-52.2018.8.24.0008 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente